Tribunal: TCU
Processo: 029.042/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração em tomada de contas espacial, interpostos por Carmelo Zitto Neto, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, Eloíza Aparecida Andrade Antunes de Oliveira e Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), contra o Acórdão 5581/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP).